Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736938-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA AGRAVADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal interposto por SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA. (ré) em face decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória n. 0734059-66.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravada RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S.A. contra a agravante, decisão nos seguintes termos: “Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID 104520472, recebo a emenda, consolidada na peça de ID 104758645. Passo ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, movida por RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A em desfavor de SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA. Narra a demandante, em síntese, que, em 25/09/2020, as partes firmaram contrato, tendo por objeto o fornecimento, pela requerida, de estruturas metálicas, utilizadas na construção e implementação de linha de transmissão de energia elétrica, contratada, junto à autora, pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (linha de transmissão entre as Subestações de Milagres/CE e Queimada Nova/PI). Descreve que, dentre as estruturas adquiridas, estariam peças destinadas à fixação de torres estaiadas (vari grips), tendo havido, após a instalação, o rompimento de três unidades, resultando na queda parcial das torres. Expõe que, tendo noticiado o fato à requerida, teria a fornecedora admitido a existência de falhas de projeto, tendo, em garantia contratual, realizado a revisão de todos os conjuntos vari grips, apontando, como medida corretiva necessária, o acréscimo de uma manilha em cada conjunto. Verbera que, não dispondo a requerida de peças suficientes, teria a autora sido premida a adquirir unidades junto a um outro fornecedor, desembolsando, para tanto, o valor de R$ 296.433,60 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos), cujo abatimento, nas faturas vincendas, teria sido ajustado com a ré. Relata, contudo, que, a despeito da compensação avençada, a demandada teria emitido notas fiscais, correspondentes ao fornecimento das aludidas manilhas, no importe de R$ 249.266,33 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), cuja exigibilidade se rechaça. Diante de tal quadro, requereu, em sede de tutela de urgência, a veiculação de comando inibitório, a fim de que a ré se abstenha de submeter os títulos a protesto, tendo reclamado, em sede exauriente, o reconhecimento da extinção da obrigação, por força da compensação. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 104431349 a ID 104431929 e de ID 104758646 a ID 104758647. Feita a suma do necessário, fundamento e decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe a cabeça do artigo 300 do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, nesta sede provisória de apreciação, tenho que se mostram presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida vindicada. Os elementos informativos coligidos aos autos, notadamente os instrumentos negociais de ID 104431367 a ID 104431371, evidenciam a existência do vínculo contratual entre as partes, cujo objeto abrangeria as estruturas metálicas (vari grips) avariadas e designadas pela autora em seu arrazoado. Por sua vez, o documento de ID 104431378 (págs. 1/23), consistente em relatório técnico, emitido pela própria demandada, evidencia que, de fato, teriam sido constatadas falhas relevantes nas estruturas metálicas de fixação, fornecidas pela ré. Referidas estruturas de fixação, conforme constatado em exame pericial realizado pelo Centro de Inovação e Tecnologia do SENAI (ID 104431378 – págs. 24/37), resultariam de uma sobrecarga, originada, segundo alega a autora, de um defeito de projeto do componente, o que teria causado o rompimento com carga inferior a um terço daquela prevista (ID 104431380). A desconformidade teria, a priori, sido admitida pela requerida, que, na missiva acostada em ID 104431381, teria informado sua aquiescência quanto à reposição das peças danificadas, as quais, conforme expõe a requerente, em razão de indisponibilidade, não puderam ser fornecidas pela própria ré, o que obrigou a aquisição junto a um fornecedor diverso, conforme indica o documento fiscal acostado em ID 104431900. Nesse contexto, ao menos aprioristicamente, tem-se por robustecida a constatação de que os itens, cuja reparação se fez forçosa, estariam acobertados pela garantia contratualmente encetada (ID 104431367 – págs. 11/12), o que tornaria injustificada a cobrança materializada nas notas fiscais acostadas em ID 104431373, ID 104431376 e ID 104431379. Para além disso, caminha ao encontro da narrativa autoral a nota fiscal acostada em ID 104431900, a evidenciar que, em razão da premente necessidade de reverter a falha verificada nos elementos adquiridos junto à requerida, teria a demandante, com recursos próprios, adquirido componentes substitutivos junto a outro fornecedor. A necessidade de imediata substituição das estruturas danificadas resultou no desembolso de valores não previstos, situação de desfalque que, caso sobrevenha confirmada a falha de projeto, estaria a impor o ressarcimento (ainda que por meio da compensação), na forma vindicada. A existência de severo impasse sobre a exigibilidade dos valores que pretende a demandada cobrar, ante os vícios apontados e reconhecidos nos serviços e equipamentos por ela fornecidos, emerge das diversas tratativas alinhavadas em sede extraprocessual, documentadas nas missivas acostadas de ID 104431380 a ID 104431389. Avulta configurada, portanto, a probabilidade do direito vindicado, uma vez que os elementos documentais coligidos demonstram, ao menos indiciariamente, que o crédito, estampado nas aludidas faturas (ID 104431373, ID 104431376 e ID 104431379), buscaria estofo em obrigação cuja existência seria inicialmente esmaecida, a recomendar que não se adotem, até exame exauriente da causa, providências coercitivas (e gravosas) em desfavor da autora. Não se deve olvidar que, uma vez emitidas as faturas, a subsistência da sua exigibilidade, até que seja ultimada a tramitação processual, sujeitará a requerente a medidas coercitivas de cobrança (tais como a apresentação dos títulos a protesto cartorário), situação que se apresenta gravosa e potencialmente lesiva, ante as inequívocas e nefastas consequências de um gravame (antecipado) à honra objetiva da pessoa jurídica. Reputo presentes, portanto, os pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC), sendo oportuno registrar que a medida reclamada se afigura evidentemente reversível, na medida em que, verificado eventual malogro da pretensão, seriam oponíveis, à parte autora, todos os consectários da mora em que possa ter incorrido. Ao cabo do exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados e atento aos limites da pretensão deduzida, DEFIRO o pedido liminarmente formulado, para DETERMINAR que a requerida, até ulterior deliberação judicial, se abstenha de submeter a protesto cartorário as notas fiscais de no 61431, 61572 e 61637 (ID 104431373, ID 104431376 e ID 104431379), no valor total de R$ 249.266,33 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos). Deixo, por ora, de cominar medidas coercitivas, sem prejuízo de fazê-lo, inclusive sob a forma de astreints e multa por litigância de má-fé (art. 77, IV, e § 2°, do CPC), caso se faça necessário coibir eventual situação de indesejável descumprimento da ordem judicial. Expeça-se mandado, com urgência, a fim de que seja a requerida intimada ao cumprimento do presente provimento cominatório. Sem prejuízo, tendo em vista que um esgarçamento definitivo das relações empresariais, até então mantidas entre as partes, tem o condão de acarretar - para ambas - prejuízos que, em muito, superam os benefícios da demanda, designe-se audiência de conciliação, citando-se e intimando-se a ré, que deverá informar, se for o caso, a ausência de interesse na tentativa de conciliação, no improrrogável prazo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (artigo 334, § 5o, CPC)” (Decisão – ID 104991536, autos originários). Nas razões recursais (ID 30812702), SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA alega não comprovação dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência: “8. A Decisão Agravada indica que o relatório técnico produzido pelo Centro de Inovação e Tecnologia do SENAI aponta falhas e desconformidades nos vari-grips e prossegue para considerar provável a reponsabilidade da SAE. Entretanto, o referido relatório não confirma e nem afirma tal responsabilidade, sendo, portanto, claramente inconclusivo. A inexistência de uma conclusão técnica do SENAI a respeito da reponsabilidade pelo rompimento dos vari-grips foi trazida aos autos pela própria RIALMA, sendo expressamente mencionada na petição inicial. 9. Em sentido contrário à posição defendida pela RIALMA, é possível destacar trechos do referido relatório técnico do SENAI a apontar para o fato de que a SAE não teve qualquer participação ou contribuição para o evento danoso. Diversas passagens do laudo indicam que não foram constatados quaisquer vícios na fabricação das peças fornecidas pela SAE. Neste sentido, veja-se, litteris: [ ] 10. Tais elementos de prova demonstram que o evento danoso relatado pela RIALMA pode ter tido causas diversas, não sendo possível, em cognição sumária, afastar as hipóteses imputáveis à RIALMA. Aqui, é importante lembrar que as obras e a instalação das linhas de transmissão foram conduzidas pela RIALMA e que inadequações no desenvolvimento de tais atividades certamente causariam o rompimento de peças perfeitamente fabricadas, tais como os vari-grips em questão. 11. Logo, in limine litis, buscando suporte em relatório claramente inconclusivo, não se sustenta a probabilidade do direito defendido pela RIALMA, seja pela ausência de indícios legítimos de responsabilidade da SAE, seja pela impossibilidade de se admitir o aproveitamento de suposto direito a indenização por fatos ainda não apurados. A este respeito, no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a SAE confirmará a regularidade de todos os seus atos e a qualidade dos vari-grips fabricados e entregues à RIALMA, rechaçando todas as acusações de falhas na fabricação das referida peças. [ ] 16. O fundamento central trazido pela RIALMA a fim de justificar o periculum in mora consiste na existência de suposto contrato de financiamento celebrado com o Banco do Nordeste do Brasil, o qual inclui previsão determinando o vencimento antecipado da dívida em caso de protestos cujo valor supere 1 milhão de reais. Afirma que eventual protesto efetuado pela SAE seria capaz de induzir o vencimento antecipado de tal obrigação. 17. Primeiramente, é certo que o valor das notas em discussão no presente recurso (R$ 249.266,33) é consideravelmente inferior àquele previsto no contrato de financiamento como gatilho para conferir eficácia à cláusula de vencimento antecipado. Dessa forma, é evidente que eventual protesto destes títulos não configura um risco concreto de dano à Agravada. 18. Ademais, é imperioso destacar, novamente, que os títulos executivos têm presunção de validade, legitimidade e eficácia, sendo o protesto um direito do credor. Eventuais tratativas, contratos ou acordos particulares celebrados pela parte devedora não podem ser opostos à parte credora, sob pena de se transferir indevidamente à SAE os riscos negociais assumidos pela RIALMA, em violação à princípio clássico da relatividade dos efeitos dos contratos (res inter alios acta). No caso concreto, o contrato de financiamento produz efeitos apenas entre a instituição financeira e a RIALMA, constituindo falácia de argumentação pelo medo (ad terrorem). 19. Importa destacar que a Decisão Agravada também fundamentou a existência de risco de dano de forma bastante superficial, considerando apenas riscos hipotéticos à “honra objetiva da pessoa jurídica”. A existência de perigo de dano meramente hipotético não é suficiente para justificar a concessão de tutelas provisórias de urgência, conforme leciona o I. Professor Fredie Didier” (Agravo de Instrumento – ID 30812702, p. 7-11). Subsidiariamente, defende necessidade de caução para manutenção da decisão agravada: “22. Na remota hipótese de se cogitar da manutenção da Decisão Agravada, faz-se necessário que se exija da RIALMA o depósito em juízo do valor em discussão (R$249.266,33) ou a prestação de outra garantia igualmente idônea e suficiente. 23. A simples determinação para que a SAE se abstenha de protestar as referidas notas fiscais, sem qualquer tipo de garantia de seu crédito, é demasiadamente gravosa, resultando em periculum in mora inverso, consubstanciado no risco de inadimplência definitiva” (Agravo de Instrumento – ID 30812702, p. 12). Ao final, pede: “31. Por todo o exposto, a SAE pede o provimento do presente recurso com a consequente reforma da Decisão Agravada, para que se afaste a proibição da SAE de levar as notas fiscais de no 61431, 61572 e 61637 a protesto, eis que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória correspondente à sustação dos protestos. 32. Subsidiariamente, caso este E. Tribunal entenda pela manutenção da tutela de urgência, a SAE pede que seja ordenado o depósito em juízo do valor correspondente ao crédito lançado nas referidas notas fiscais, no valor total de R$ 249.266,33, ou a prestação de outra caução idônea e suficiente. 33. A SAE reitera os pedidos de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal para, desde já, autorizar os protestos ou, no mínimo, determinar a prestação da caução” (Agravo de Instrumento – ID 30812702, p. 14-15). Preparo regular (ID 30812707). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória pela qual deferida tutela provisória de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, intenta SAE TOWERS BRASIL (agravante), no presente momento processual, deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão do juízo de origem pela qual deferida a tutela de urgência requerida pela autora/agravada RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S.A para determinar à agravante que se abstenha de submeter a protesto cartorário notas fiscais referentes a produtos fornecidos à autora. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Na origem, cuida-se de ação declaratória proposta por RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S.A. (autora/agravada) fundada em descumprimento por SAE TOWERS BRASIL (ré/agravante) de contrato celebrado pelas partes, cujo objeto é o fornecimento da totalidade das estruturas metálicas necessárias para construção e implementação de linha de transmissão de energia elétrica entre as Subestações de Milagres/CE e Queimada Nova/PI. Requerida tutela de urgência na petição inicial, deferida liminar para determinar à ré/agravante SAE TOWERS BRASIL que, “até ulterior deliberação judicial, se abstenha de submeter a protesto cartorário as notas fiscais de no 61431, 61572 e 61637 (ID 104431373, ID 104431376 e ID 104431379), no valor total de R$ 249.266,33 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos)” – Decisão, ID 104991536, autos originários. Em que pese a argumentação da agravante, nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a respectiva conclusão do juízo de origem de que, “ao menos aprioristicamente, tem-se por robustecida a constatação de que os itens, cuja reparação se fez forçosa, estariam acobertados pela garantia contratualmente encetada (ID 104431367 – págs. 11/12), o que tornaria injustificada a cobrança materializada nas notas fiscais acostadas em ID 104431373, ID 104431376 e ID 104431379” (Decisão - ID 104991536, autos originários). Narra a inicial que, “apos a montagem de quase todas as torres integrantes da linha de transmissao, proximo do termino da implantacao do empreendimento, houve o sucessivo rompimento de tres vari grips, em tres torres estaiadas distintas e distantes entre si, ao longo do tracado da linha”. “A medida corretiva, apresentada pela Ré e executada pela Autora, consistiu no acréscimo de uma manilha aos conjuntos vari grips, permitindo uma parcial liberdade de movimento de rotação, aliviando assim a pressão lateral de cada vari grip com a respectiva torre” (Petição Inicial – ID 104431347, p. 4 e 6, autos originários). Diante da insuficiente quantidade de materiais oferecidos por SAE TOWERS BRASIL (ré/agravante) para a correção de todos os vari grips do projeto, em comum acordo, RIALMA (autora/agravada) se disponibilizou a acionar outro fabricante (PLP Produtos p/ Linhas Preformados LTDA) para o fornecimento das porcas e contrapinos faltantes a fim de viabilizar a montagem das manilhas pela agravante. Na compra de tais peças, RIALMA desembolsou R$296.433,60 (duzentos e noventa e seis mil quatrocentos e trinta e três reais, sessenta centavos), valor que, segundo a inicial, seria descontado nas faturas seguintes do contrato firmado com a agravante SAE TOWERS BRASIL (Petição Inicial – ID 104431347; Comprovante de Pagamento à PLP – ID 104431900 e respectiva Nota Fiscal – ID 104431375, autos originários). Ocorre que a ré/agravante SAE TOWERS BRASIL emitiu três notas fiscais referentes ao fornecimento das citadas manilhas em desfavor da RIALMA (autora/agravada) no valor total de R$249.266,33 (duzentos e quarenta e nove mil duzentos e sessenta e seis reais trinta e três centavos), aparentemente desconsiderando o pagamento efetuado pela RIALMA na compra das porcas e dos contrapinos que compõem o produto e descumprindo garantia contratual de substituição de peças defeituosas (Notas Fiscais – ID 104431373, 104431376 e 104431379). Como destacado pela decisão agravada, o objeto contratual abrange o fornecimento por SAE TOWERS BRASIL (ré/agravante) de conjuntos de varigrip com manilha para cabo de estai, dos quais se alega haver erro no projeto de fabricação (Contrato de Fornecimento de Estruturas Metálicas, Cláusula 1.1. - ID 104431367, autos originais; Instrumento Particular de Contrato de Fornecimento de Materiais, Cláusula 1.1., ID 104431370, autos originais). O contrato de Fornecimento de Estruturas Metálicas (ID 104431367, autos originários) prevê, na Cláusula 3.2., que “A CONTRATA assume todas as obrigações e responsabilidades relacionadas à engenharia, à fabricação e à entrega do FORNECIMENTO”. Acerca da garantia do fornecimento, dispõe a Cláusula 8.3.a que “A obrigação de garantia se limita ao reparo ou substituição, ao critério da CONTRATADA, no menor prazo possível, dos materiais utilizados, operados e mantidos, que apresentem defeitos não decorrentes de desgaste normal ou força maior, desde que tais defeitos sejam comunicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA”. E compõe o “Relatório de Ações Tomadas pela Sae Towers”, o relatório técnico elaborado pelo Centro de Inovação e Tecnologia do SENAI, concluído que “o parafuso em V falhou de forma abrupta devido a uma sobrecarga que tem sua origem no efeito combinado de esforços não previstos no projeto do componente (flexão das hastes do parafuso), aspectos geométricos (filete de rosca atuando como concentrador de tensões) mais uma possível condição pontual de ambiente de trabalho que representou o gatilho para falha abrupta” (ID 104431378, p. 38, autos originários). Havendo dúvida razoável sobre a responsabilidade pelo pagamento dos custos decorrentes do fornecimento das peças avariadas (vari grips com manilha), plausível a determinação de abstenção provisória de levar os débitos a protesto. Quanto ao risco de dano, veja-se que protesto de dívida reduz as chances de obtenção de crédito no mercado, o que prejudica o êxito do empreendimento em questão, tendo em vista a necessidade de administrar as consequências do gasto não previsto de considerável quantia para a reparação e reinstalação de estruturas do projeto a fim de concluir a implementação de serviço público relevante para a população de municípios do Piauí e do Ceará. Como se vê, os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) foram observados na origem. Quanto à alegação de necessidade de caução, o §1o do art. 300 do CPC dispõe que “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. Não há, portanto, obrigatoriedade de fixação de caução, cautela a ser adotada conforme o prudente arbítrio do magistrado diante das peculiaridades do caso concreto. É certo que, diante de um documento hábil a protesto extrajudicial, como as notas fiscais de entrega de mercadorias discutidas nos autos, o pedido de abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerido em antecipação de tutela, por representar um limitação ao direito do credor, até traz alguma indicação de necessidade de caução. Contudo, subsiste dúvida razoável quanto à exigibilidade obrigação pecuniária das notas fiscais, sobretudo diante da alegação de falha técnica nos produtos fornecidos e na existência de garantia no contrato que define a obrigação da agravante de substituir as peças defeituosas (Cláusula 8.3 do Contrato). Não é caso de se exigir a caução, pois subsiste dúvida quanto aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação prevista no título naqueles termos. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora